Tribunal: STF
Processo: ADI 1632
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
            TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.
             AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS
I E II DO § 2º DO ARTIGO 82 DA LEI ORGÂNICA DO D.F.
             ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2º, 75 E
130 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.          É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, nos Tribunais de Contas,
compostos por sete membros, três devem ser nomeados pelo
Governador (um dentre membros do Ministério Público, um
dentre Auditores, e um de livre escolha) e quatro pela
Assembléia (no caso, Câmara Legislativa).
            Só assim se pode conciliar o disposto nos
artigos 73, § 2o, inciso I e II, e 75 da Constituição
Federal.
            Nesse sentido: ADIs nOS 219, 419, 892, 1.043,
1.054, 1.068, 1.389, 1.566, 2.013 e 2.502.
2.         Na hipótese, essa orientação não foi observada
pelos incisos I e II do § 2º do art. 82 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, como demonstrado no parecer do Ministério
Público federal e nos precedentes referidos, alguns deles em
julgamento de mérito.
3.         Ação Direta julgada procedente, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade
dos incisos I e II do § 2o do art. 82 da Lei Orgânica do
Distrito Federal. Decisão unânime.